Tribunal: TJDFT
Processo: 0703945-51.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703945-51.2020.8.07.0011 RECORRENTE: LUCAS MATHEUS SOUSA E SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DIRETO COMPROVADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUMENTO EXACERBADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO. 1. Inviável a absolvição, quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, como as declarações da vítima e de testemunhas, as quais estão em consonância com os demais elementos do acervo probatório. 2. Não cabe a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se comprovado que o réu tinha consciência de que o bem em seu poder era produto de crime. 3. A jurisprudência desta Eg. Corte vem adotando o acréscimo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada. As peculiaridades do crime podem justificar incremento maior, porque a ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não perfaz uma operação aritmética, com pesos determinados a cada uma delas, extraídos de simples cálculo matemático. Todavia, necessária fundamentação adequada, apta a demonstrar, a partir de elementos concretos, a necessidade de maior rigor no aumento da pena. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 180, caput, e § 3o, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de ausência de dolo em sua conduta. Entende que caso mantida a condenação, deve haver a desclassificação do crime cometido para a modalidade culposa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 180, caput, e § 3o, do CP, e 386, inciso VII, do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido: “Nenhuma dúvida, pois, haver se comportado o réu com dolo, para tanto consideradas as circunstâncias do fato infracional e o próprio comportamento do acusado, aceitável tão somente naqueles imbuídos de consciência e vontade de incidirem em delito (...). Desse modo, tem-se que os elementos de prova carreados, com destaque para as circunstâncias que lindaram o fato criminoso e os testemunhos em juízo, tornam certa a responsabilidade do réu (...). Pela mesma razão, inviável a pretensão defensiva de desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa. Nada há nos autos a demonstrar que o apelante poderia ter presumido a origem ilícita do bem” (ID 41885034). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027